Tribunal: TJES
Processo: 5016882-79.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Habeas Corpus Criminal
nº 5016882-79.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Juízo das Garantias da 3ª Região – Afonso Cláudio/ES
Paciente: Anderson Soares
Autoridade Coatora: Juízo de Direito das Garantias da 3ª Região – Afonso Cláudio/ES

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERMUNICIPAL DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Anderson Soares, apontando como autoridade coatora o Juízo das Garantias da 3ª Região – Afonso Cláudio/ES, visando à revogação de prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 5000905-96.2025.8.08.0016, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade e a necessidade da prisão preventiva, à luz dos fundamentos invocados na decisão judicial e da alegação de ausência de periculosidade concreta do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a apreensão de substâncias entorpecentes (cocaína e crack), arremessadas do veículo ocupado pelo paciente em rodovia conhecida como rota de tráfico.
4. Há indícios de tráfico intermunicipal e suspeitas de envolvimento em outras atividades ilícitas, o que revela periculosidade concreta e necessidade da custódia para garantia da ordem pública.
5. As alegadas condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos indicativos de habitualidade criminosa.
6. A aplicação de medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante do contexto fático apurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
"1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade real da conduta e a periculosidade do agente, especialmente em contexto de tráfico intermunicipal de drogas.
2. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes indícios suficientes de autoria e necessidade de resguardar a ordem pública."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código de Processo Penal, art. 312

Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 773.578/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12.09.2023

TJES, HC 5009047-13.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 10.04.2024

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade
, denegar a ordem
nos termos do voto do Relator
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016882-79.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON SOARES

COATOR: Vara Juiz das Garantias 3ª Região - Juízo de Afonso Claúdio

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Habeas Corpus Criminal
nº 5016882-79.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Juízo das Garantias da 3ª Região – Afonso Cláudio/ES
Paciente: Anderson Soares
Autoridade Coatora: Juízo de Direito das Garantias da 3ª Região – Afonso Cláudio/ES

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERMUNICIPAL DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Anderson Soares, apontando como autoridade coatora o Juízo das Garantias da 3ª Região – Afonso Cláudio/ES, visando à revogação de prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 5000905-96.2025.8.08.0016, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade e a necessidade da prisão preventiva, à luz dos fundamentos invocados na decisão judicial e da alegação de ausência de periculosidade concreta do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a apreensão de substâncias entorpecentes (cocaína e crack), arremessadas do veículo ocupado pelo paciente em rodovia conhecida como rota de tráfico.
4. Há indícios de tráfico intermunicipal e suspeitas de envolvimento em outras atividades ilícitas, o que revela periculosidade concreta e necessidade da custódia para garantia da ordem pública.
5. As alegadas condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos indicativos de habitualidade criminosa.
6. A aplicação de medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante do contexto fático apurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
"1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade real da conduta e a periculosidade do agente, especialmente em contexto de tráfico intermunicipal de drogas.
2. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes indícios suficientes de autoria e necessidade de resguardar a ordem pública."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código de Processo Penal, art. 312

Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 773.578/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12.09.2023

TJES, HC 5009047-13.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 10.04.2024

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Habeas Corpus Criminal
nº:

5016882-79
.2025.8.08.0000

Paciente:

ANDERSON SOARES

Autoridade Coatora:
JUÍZO DE DIREITO DA
S GARANTIAS DA

3
ª
REGIÃO
ES –
AFONSO CLÁUDIO/E
S

Relator:
Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDERSON SOARES, apontando como autoridade coatora o JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA JUIZ DAS GARANTIAS 3ª REGIÃO - AFONSO CLÁUDIO/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da decretação de sua prisão preventiva nos autos do processo 5000905-96.2025.8.08.0016 pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, e artigo 35, ambos da Lei 11.343/06
4
.

Alega que a decisão carece de fundamentação idônea, baseando-se na gravidade abstrata do delito. Argumenta, centralmente, que o fundamento utilizado para indicar o risco de reiteração delitiva – um Boletim de Ocorrência lavrado em desfavor do corréu Alexandre, em outra comarca e em data posterior aos fatos – não possui relação com o paciente e, portanto, não poderia justificar a custódia.

Ressalta, ademais, as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Requer, assim, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

A medida liminar foi indeferida (id. 16380677).

A autoridade coatora prestou informações (id. 16612612), esclarecendo que a prisão preventiva foi decretada em 17/09/2025 e mantida em audiência de custódia em 30/09/2025
13
. Detalhou que a custódia se funda na garantia da ordem pública, ante a periculosidade e o risco de reiteração.

Indicou como
fumus comissi delicti
a apreensão de 8 pinos de cocaína e 6 pedras de crack arremessadas do veículo em 22/05/2025
15
. Apontou como
periculum libertatis
a suposta habitualidade no tráfico, a atuação conjunta, denúncias de envolvimento em outros crimes (roubos a cafeicultores) e o risco de intimidação de testemunhas.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (id. 16660268), opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. Defendeu que a prisão está devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta, revelada pela [1] quantidade e variedade de drogas (cocaína e crack) e [2] pela caracterização do tráfico intermunicipal (entre Castelo/ES e Conceição do Castelo/ES).

É, em síntese, o relatório.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, posteriormente mantida pela autoridade coatora, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.

A materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) estão demonstrados pelos elementos colhidos na investigação, notadamente o Boletim Unificado 58117746/
23
.

Consta dos autos que, em 22 de maio de 2025, policiais militares realizavam patrulhamento tático em localidade conhecida como rota de tráfico entre os municípios de Castelo e Conceição do Castelo (Rodovia ES-472).

Na ocasião, avistaram um veículo VW/Voyage ocupado pelo paciente ANDERSON SOARES (passageiro) e pelo corréu Alexandre Silva (condutor).

Ao se aproximarem da viatura, os ocupantes reduziram a velocidade e arremessaram, cada um de seu lado, um invólucro para fora do veículo.

Em diligências, os militares localizaram os invólucros: ao lado do passageiro (onde estava o paciente), foram encontrados 8 (oito) pinos de substância análoga à cocaína
28
; ao lado do motorista, 6 (seis) pedras de substância similar ao crack. Com o paciente também foi encontrado o valor de R$ 110,00 (cento e dez reais) em espécie.

O
periculum libertatis
, por sua vez, resta evidenciado não pela gravidade abstrata do delito, mas pela
gravidade concreta da conduta
, revelada por circunstâncias fáticas que extrapolam o tipo penal.

Primeiro, destaca-se a
natureza e a variedade
das drogas apreendidas (cocaína e crack), substâncias de alto poder viciante e lesivo à saúde pública. A apreensão de entorpecentes distintos indica capacidade de oferecimento a perfis variados de usuários.

Segundo, e mais relevante, são os robustos indícios da
prática de tráfico intermunicipal
. O paciente e seu comparsa foram abordados em uma rodovia estadual reconhecida pela própria guarnição como rota de tráfico.

Além disso, o Boletim de Ocorrência registra a existência de "informações e levantamentos policiais" prévios indicando que ambos os conduzidos realizavam tráfico de entorpecentes entre as cidades de Castelo e Conceição do Castelo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer que a prática do tráfico intermunicipal de drogas demonstra maior periculosidade do agente e organização da atividade criminosa, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A defesa concentra seus argumentos na tese de que a prisão estaria fundamentada exclusivamente em um Boletim de Ocorrência posterior (de 07/07/2025), referente apenas ao corréu Alexandre.

Tal alegação não prospera.

Conforme exposto nas informações da autoridade coatora e no parecer ministerial, a decretação da prisão baseou-se primordialmente nos fatos ocorridos em 22/05/2025, nos quais o paciente foi preso em flagrante arremessando 8 pinos de cocaína de um veículo que também continha crack, em suposta rota de tráfico intermunicipal.

O evento posterior envolvendo o corréu, embora citado pela autoridade policial e pelo magistrado, serviu apenas como elemento de reforço à suspeita de habitualidade e atuação conjunta, e não como fundamento único e indispensável da custódia. A gravidade concreta da conduta imputada diretamente ao paciente, por si só, já sustenta o decreto prisional.

Ademais, os levantamentos policiais mencionados no primeiro Boletim de Ocorrência já indicavam suspeitas de que o veículo era utilizado em outros delitos na região, como roubos a cafeicultores, sendo encontrados grãos de café espalhados pelo assoalho do automóvel.

Nesse cenário, as alegadas condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, ainda que comprovadas, não têm o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da prisão cautelar, quando presentes elementos concretos que demonstram a periculosidade do agente.

Por fim, demonstrada a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
(tráfico intermunicipal), revela-se insuficiente e inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator. É como voto.